Tribunal: TJMT
Processo: 0015028-68.2013.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015028-68.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY ALLISSON ANTUNES RODRIGUES DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEY ALLISSON ANTUNES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 034.653.341-40 (APELADO), JAIRO NATAL DORNELAS - CPF: 794.741.521-87 (VÍTIMA), JOÃO CÉSAR HUZYK (ASSISTENTE), OTAIR RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE), AMANDA RAFAELA BRANDÃO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - VEREDITO CONDENATÓRIO - APELO MINISTERIAL - FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PELA TENTATIVA - PRETENSÃO RECURSAL DE ELEVAÇÃO DA PENA - FRAÇÃO REDUTORA - EXTENSÃO DA CONDUTA DO AGENTE - PROXIMIDADE DO RESULTADO POR ELE DESEJADO – DISPAROS DE ARMA DE FOGO – FERIMENTO CAUSADO - PATAMAR REDUTOR DE 1/2 (METADE) ADEQUADO – JULGADOS DO TJMT E TJMG - RECURSO PROVIDO.

A escolha da fração redutora deve considerar, além da extensão da conduta do agente, também a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, Ap nº 62037/2018).

O patamar redutor de 1/2 (metade) mostra-se adequado ao se considerar que o apelado efetuou “
múltiplos disparos de arma de fogo
” e lesionou a vítima, a caracterizar tentativa cruenta “
sem perigo de morte
” (TJMG, Ap nº 1.0024.09.754757-4/004).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0015028-68.2013.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): WESLEY ALLISSON ANTUNES RODRIGUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE nº 0015028-68.2013.8.11.0002), que o condenou por tentativa de homicídio simples a 2 (dois) anos de reclusão, em regime prisional aberto - art. 121, caput, c/c o art. 14, II, ambos do CP - (ID 156412751).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que o apelado efetuou “
inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima, vindo, inclusive, a atingi-la nas costas, aproximando-se ao máximo do resultado morte ao esgotar todos os meios que tinha disponíveis
”, motivo pelo qual deveria ser aplicada a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa.

Pede o provimento para que seja elevada a pena de WESLEY ALLISSON ANTUNES RODRIGUES DA SILVA (ID 156412766).

WESLEY ALLISSON ANTUNES RODRIGUES DA SILVA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 156412769).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Tentativa de homicídio – Irresignação ministerial – Pleito de readequação da fração aplicada em virtude da tentativa – Pretensão de aplicação da minorante da tentativa em grau mínimo (1/3) – Possibilidade – “Iter criminis” percorrido em sua totalidade – Acusado atirou várias vezes contra a vítima, acertando-a por uma vez - Tentativa de homicídio perfeita - Delito que se aproximou do resultado – Fração de diminuição de pena que deve ser ponderada de acordo com o caminho percorrido na execução do crime – Precedentes – Pelo provimento do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 167907169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12/05/2013, por volta das 19h30min, em via pública, na rua 05, no Bairro Cohab Dom Orlando chaves, nesta urbe, o acusado WESLEY ALLISSON ANTUNES RODRIGUES DA SILVA, tomado por animus necandi, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, efetuou diversos disparos de arma de fogo, em face de JAIRO NATAL DORNELAS, o qual só não veio a óbito por circunstancias alheias a vontade do acusado, conforme Laudo Pericial as fls.50/56. [...]

Ante ao exposto, denuncio WESLEY ALLISSON ANTUNES RODRIGUES DA SILVA com incurso nas penas do 121, § 2°, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vitima) c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal [...].”
(Mauro Poderoso de Souza, promotora de Justiça – ID 156411261)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Submetido, nesta data, a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria dos fatos, afirmou que o réu deu início ao crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, não absolveu o acusado, rejeitou o privilégio e afastou a qualificadora do motivo torpe.

Assim, atendendo às decisões do Conselho de Sentença, o acusado WESLEY ALLISON ANTUNES RODRIGUES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, restou CONDENADO nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

DOSIMETRIA

A pena prevista para o homicídio qualificado é de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

A culpabilidade é natural do tipo penal. O réu não possui maus antecedentes. Não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos e as circunstâncias não pesam contra o acusado. As consequências são as ordinárias do crime tentado contra a vida. Não há prova de que a vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, a teor do que dispõe a Súmula 231 do STJ.

Por fim, considerando que o crime foi praticado na forma tentada e tendo em vista o iter criminis percorrido, uma vez que o laudo pericial de id. 65831453 – Pág. 61/65 não foi conclusivo no sentido de evidenciar a gravidade do ferimento causado na vítima, diminuo a pena aplicada 2/3 (dois terços), perfazendo assim, na última fase de fixação, a pena de 2 (dois) anos de reclusão, a qual torno definitiva diante da inexistência de outras causas de diminuição ou aumento de pena.

O réu cumprirá a pena em regime aberto, como preceitua o artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal. [...].”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – ID 156412751)

Pois bem.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja 6 (seis) anos de reclusão, por inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea. Porém, deixou de aplica-la por força da Súmula 231 do c. STJ, razão pela qual transforma-se a pena-base - 6 (seis) anos de reclusão - em provisória.

Quanto à tentativa (CP, art. 14, II), o Juiz-Presidente aplicou a fração de 2/3 (dois terços), ao considerar o
iter criminis
percorrido pelo apelado.

A vítima Jairo Natal Dornelas foi submetida a exame pericial no dia 22.5.2015, ou seja 10 (dez) dias após a tentativa de homicídio [ocorrida em 12.5.2015]. Os médicos Cícero Alves Leite [CRM/MT-1020] e Manoel de Jesus Freitas [CRM/MT-3874] concluíram que houve ofensa a integridade corporal da vítima [primeiro quesito], que não resultou em risco de morte [quarto quesito], “
debilidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função
” [sexto quesito] ou incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável ou deformidade [sétimo quesito], embora não seja possível “
afirmar o tipo de instrumento utilizado para produção da lesão
” (Laudo Pericial nº 1.9067.2.2015.73209-01 – ID 156411261 – fls. 61/67).

A escolha da fração redutora deve considerar, além da extensão da conduta do agente, também a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, Ap 62037/2018 - Primeira Câmara Criminal - 9.9.2018).

Para o caso, o patamar redutor de 1/2 (metade) mostra-se adequado ao se considerar que o apelado efetuou “
múltiplos disparos de arma de fogo
” e lesionou a vítima, a caracterizar tentativa cruenta “
sem perigo de morte
” (TJMG, Ap nº 1.0024.09.754757-4/004 – Relator: Des. Eduardo Brum – 23.6.2021).

Por efeito,

totaliza-se a pena definitiva da apelante em 3 (três) anos de reclusão, mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ”c”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar a pena do apelado WESLEY ALLISSON ANTUNES RODRIGUES DA SILVA a 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023